Tribunal: TJDFT
Processo: 0705448-31.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. NEGÓCIO JURÍDICO LEGÍTIMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) dever de informação imputado à ré; (ii) validade e eficácia do empréstimo e do contrato de cartão de crédito com margem consignável; (iii) direito da autora à restituição do valor debitado em seu benefício previdenciário; e (iv) direito da autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em face do disposto no art. 99, § 3o, do CPC, e considerada a prova documental exibida (ID 80725803 e 80725777), defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC).
5. As provas documentais atestam que em 14/01/2016 a autora firmou contrato de cartão de crédito consignado, com autorização de desconto em folha de pagamento (ID 80725784). A quantia de R$922,17 foi depositada em sua conta corrente (ID 80725786 - Pág. 1) e, posteriormente, a autora realizou seis saques complementares, nos valores de R$299,00, R$64,66, R$245,50; R$96,00, R$60,00 e R$540,30 (ID 80725786 - Pág. 2/10).
6. O contrato de cartão de crédito consignado encontra amparo no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/2003, e é considerado válido quando o instrumento contém informações claras acerca de sua natureza, encargos e forma de amortização, como se verifica no caso em análise. Ademais, não há qualquer elemento probatório para elucidar a alegação de vício de consentimento da contratante.
7. Dessa forma, cumprido o dever de informação imputado ao fornecedor do serviço e inexistente vício de consentimento da parte contratante, deve ser afastada a nulidade do contrato. Escorreita a sentença. No mesmo sentido: Acórdão 1807964, Terceira Turma Recursal, Rel. Marco Antônio do Amaral, j. 29/01/2024; Acórdão 1945702, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 18/11/2024; Acórdão 1915682, Segunda Turma Recursal, Rel. Giselle Rocha Raposo, j. 02/09/2024; Acórdão 1726686, Terceira Turma Recursal, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 10/07/2023.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; art. 6o, III, e art. 52.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1807964, Terceira Turma Recursal, Rel. Marco Antônio do Amaral, j. 29/01/2024; Acórdão 1945702, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 18/11/2024; Acórdão 1915682, Segunda Turma Recursal, Rel. Giselle Rocha Raposo, j. 02/09/2024; Acórdão 1726686, Terceira Turma Recursal, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 10/07/2023.